Tribunal: TJDFT
Processo: 0702954-78.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. APARELHO CELULAR. DEFEITO NO BOTÃO DE ÍNICIO E TOUCH ID. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MAU USO. NÃO COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de defeito em aparelho celular, cujos pedidos foram julgados procedentes. A sentença condenou a ré a substituir o aparelho celular IPHONE 8, GSM, 65GB, GOLD por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso, no prazo de 15 dias, contados do trânsito em julgado desta sentença; e ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais.

2. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso a ré arguiu, preliminarmente, a incompetência dos juizados para processar e julgar a causa em razão da necessidade de prova pericial. No mérito, arguiu que o defeito no aparelho decorreu de mau uso pelo consumidor. Alegou que não houve negativa no atendimento, que não efetuou o reparo dentro dos termos da garantia devido a constatação de mau uso do produto, o que exclui a responsabilidade da ré, contudo a possibilidade de reparo com custo foi ofertada. Defendeu que o fato do display apresentar rachaduras não deixa dúvidas do mau uso, sendo a culpa do dano exclusiva do consumidor. Isso posto, requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

4. Preliminar de incompetência. Necessidade de perícia técnica. O juiz é o destinatário das provas, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. No tocante à preliminar de imprescindibilidade da realização de prova pericial, a presente ação não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Isso posto, rejeita-se a preliminar.

5. A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (ope legis), como na responsabilidade pelo fato do produto ou serviço (arts. 12, § 3o, e 14, § 3o, do CDC), ou por determinação judicial, como no caso de responsabilidade por vício do produto (art. 18 c/c art. 6o, inciso VIII, do CDC. No caso, trata-se de vício de produto e, uma vez constatada a vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor, aliados à verossimilhança das suas alegações, determina-se a inversão do ônus da prova, conforme norma do artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

6. A existência do defeito normalmente é fato incontroverso, cabendo a empresa produzir laudo para justificar a alegação de mau uso ou qualquer outra matéria que exima sua responsabilidade. Nesse sentido: “(Acórdão 1128419, 07134831220188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 8/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada)”.

7. Na inicial, a autora alegou que, em 01/10/2019, adquiriu um aparelho celular, modelo Iphone 8, 64gb. Em dezembro de 2019, cerca de 2 meses depois da aquisição do produto, o aparelho celular começou a apresentar defeitos, pois o botão principal de início do aparelho deixou de funcionar, o aparelho apresentou uma redução brusca na duração da bateria – passando a durar somente 2 horas, e ainda um aumento de temperatura significativo enquanto permanecia carregando, dando indícios de que a bateria estaria com defeito.

8. Em que pese a alegação de mau uso pela parte ré, tal fato não restou comprovado. Com acerto a sentença concluiu: “(...) A Requerida, no entanto, não produziu a prova, mesmo tendo o aparelho sido levado a uma assistência técnica autorizada, de modo que seria perfeitamente possível a elaboração de um laudo técnico de modo a comprovar suas alegações. Vale consignar, ademais, que o aparelho apresentou o problema com apenas dois meses e 20 dias de uso (Num. 64363197 e Num. 64363198), não sendo razoável que um aparelho com tanta tecnologia, fabricado por uma das empresas mais conceituadas do mundo atual, com tão pouco tempo de utilização apresente problema no touch id e botão iniciar, como restou consignado na Ordem de Serviço”.

9. Nesse passo, conforme determina o art. 18, § 1o, do CDC, o consumidor tem o direito de optar pela substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; ou à restituição imediata da quantia paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou ao abatimento proporcional do preço. Portanto, o aparelho de celular deve ser substituído, conforme determinado na sentença.

10. Dano moral. Os transtornos decorrentes da privação do uso do aparelho celular extrapolaram o mero aborrecimento, mormente porque a ré não autorizou o conserto ou troca do aparelho mesmo sem comprovar o mau uso por parte da consumidora. Os fatos causaram à autora angústia, abalando, inequivocamente, seu estado psíquico e emocional, de forma a ensejar os danos morais. O valor arbitrado (R$ 3.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e deve ser mantido.

11. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condeno a recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses fixados e 10% sobre a condenação.

13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.